Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707781-89.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BATISTA FERNANDES DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0717961-47.2024.8.07.0018, promovido por JOÃO BATISTA FERNANDES DA COSTA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 220992698, origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a prejudicialidade externa que buscava a imediata suspensão do processo; afastou a alegação de inexigibilidade da obrigação constante no título executivo, por entender que não cabe tal análise em sede de cumprimento de sentença, e afastou a tese de anatocismo pela aplicação da SELIC. No agravo de instrumento interposto (ID 69396990), o Distrito Federal sustenta que a parte exequente está aposentada desde 01/07/2015, de sorte que não faz jus ao benefício de reajuste salarial, devido apenas aos servidores em atividade, uma vez que os aposentados recebem proventos. Ainda, defende que mesmo que seja admitido o direito da exequente ao recebimento, o requerimento deveria ser formulado em face do IPREV, e não em desfavor do Distrito Federal, parte legítima para figurar no polo passivo do processo originário. Aduz que o tema da Ação Rescisória é relativo à necessidade de relativização da coisa julgada em razão da violação literal aos artigos 169, § 1o, I, da Constituição da República, e artigo 21, I da Lei Complementar n. 101/2000. No que tange à “Prejudicialidade Externa”, menciona que entende como certo o deferimento postulado em sede de cognição sumária da Ação Rescisória, a fim de que se suspendam os cumprimentos de sentença, e que o principal fundamento para essa cautela decorre do possível prejuízo à Fazenda Pública, que dificilmente recuperaria, em caso de procedência da rescisória, os valores liberados aos exequentes. Em relação à inexigibilidade do título executivo, argumenta que o reajuste em questão teria sido concedido em desrespeito à existência de prévia dotação orçamentária anual, e violado a LDO. Aponta que o acórdão decorrente do julgamento da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 teria infringido o Tema STF n. 864. Alega que a decisão proferida pelo Pretório Excelso no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, momento anterior ao Acórdão ora executado, que decorre do julgamento de 10/02/2021 e transitou em julgado em 11/08/2023. Argumenta que a aplicação da SELIC, sobre base de cálculo que é composta por valor histórico já atualizado por correção monetária e juros, enseja anatocismo. Acrescenta que a Taxa SELIC já é consolidada com correção monetária e juros de mora embutidos. Defende que o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 já fora objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 7.435/RS. Assevera que a disposição empreendida pelo CNJ confronta o princípio do planejamento, viola o princípio da separação dos poderes e o princípio da isonomia. Assevera a necessidade de suspensão da decisão agravada até o julgamento do Tema 1.349 do STF. Ao final, postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de reconhecer a inexigibilidade da obrigação; e subsidiariamente, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Decido. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL Prefacialmente, analiso a admissibilidade recursal, antecipando que o agravo de instrumento será recebido apenas em parte, uma vez que na r. decisão vergastada (ID 220992698, origem), o d. Magistrado de primeiro se limitou a analisar a impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 219162891, origem), não tendo sido ventilada as teses de ilegitimidade ativa da parte exequente e ilegitimidade passiva do executado. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, não é cabível a análise de questão não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, conforme arestos a seguir colacionados: PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Considerando que a cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, não se revela possível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame de questões não ventiladas perante o Juízo de origem, ainda que referentes a matérias de ordem pública. 2. Preliminar de inovação recursal acolhida. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1879173, 07528918220238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. DEPENDÊNCIA DO TESOURO DISTRITAL. SUBMISSÃO DA NOVACAP AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CABIMENTO. ADPF N 949. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.RECURSO PROVIDO. 1. Não conhecido do requerimento da agravada em contrarrazões, quanto a intempestividade da impugnação da agravada, por configurar supressão de instâncias, eis que o tema não foi apreciado pelo Juízo da causa. A interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada. 2. As matérias apontadas na impugnação da NOVACAP são questões de ordem pública, pois tratam sobre o regime de execução que deve ser adotado nos débitos da empresa pública. Logo, ainda que tivesse ocorrido a alegada intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se pode afirmar, eis que o tema não foi apreciado pelo juiz singular, nem se pode fazê-lo na fase que o processo se encontra, sob pena de supressão de instância. Ainda assim, caberia ser analisadas as alegações pelo magistrado, pois não se aplicam efeitos da revelia, no caso em tela, nos termos do art. 345, II, do CPC. (...) 7. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1854567, 07255638020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O conhecimento em segundo grau da tese da litispendência, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. 2. "[...] em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1824927, 07484583520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMIENTO. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. PRESENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisada questão não apreciada na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, a própria Contestação da parte ré demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (TJ-DF 07189216220218070000 DF 0718921-62.2021.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia do recurso quanto às alegações de ilegitimidade ativa da exequente e de ilegitimidade passiva do executado, por se tratar de matérias que não foram arguidas no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto às questões atinentes à ilegitimidade ativa do exequente e à ilegitimidade passiva do executado. Consequentemente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso, em relação aos demais pedidos. DO MÉRITO De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a prejudicialidade externa, que buscava a imediata suspensão do processo, assim como afastou a alegação de inexigibilidade da obrigação, e afastou a tese de anatocismo pela aplicação da SELIC. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA De início, insta destacar que não se controverte que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, para desconstituir o Acórdão n. 1.316.826, proferido pela e. 3a Turma Cível, que negou provimento ao recurso do Ente Federado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, para condenar o réu à obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’. Em consulta aos sistemas deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo DISTRITO FEDERAL na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos constantes no ID 60036123 do referido processo. Ressalte-se que a consulta processual realizada em 10/02/2025 permitiu verificar que, em sessão de julgamento realizada em 09/12/2024, a 1a Câmara Cível, por maioria não conheceu da ação rescisória e julgou prejudicado o agravo interno, tendo sido opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal e indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Neste espeque, o que se pode compreender do ponto de vista processual é que, uma vez que o pedido de tutela de urgência da Ação Rescisória fora indeferido em sede de cognição sumária, é despicienda qualquer formulação que possa ser compreendida como tentativa de utilizar da impugnação como sucedâneo recursal reflexo, uma vez que não é possível rediscutir os mesmos requisitos que outrora foram submetidos à apreciação do Excelentíssimo Relator Natural da Ação Rescisória. Tampouco é adequado rejeitar a prejudicialidade externa apenas pelo fato de que o efeito suspensivo fora indeferido na supracitada ação rescisória. Ora, é clarividente que o instituto da prejudicialidade externa decorre do princípio da economia processual e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 313, V, do CPC. A tutela de urgência, por sua vez, lastreia-se no princípio da efetividade, conforme o artigo 300 do CPC. O Distrito Federal, a partir dessa linha de intelecção, apenas pode estar postulando que, mesmo sem a existência de efeito suspensivo, ou antecipação da tutela em seu favor, exista relação prejudicial que correlacione os processos, e cujo desfecho daquele que é reputado como principal, possa afetar diretamente o andamento ou resultado de outro. São as hipóteses de dependência lógica entre processos que estão sendo julgados, e instruídos, concorrentemente na mesma fase de conhecimento. Seria o caso da cobrança de aluguel em que, em outra ação, se alega falsidade da assinatura do locatário, ou da ação de usucapião que encontra correspondência em processo que busca discutir a validade de matrícula imobiliária, ou da ação de alimentos em que surge dúvida quanto à paternidade. Os exemplos são intermináveis. A questão está insculpida de forma inequívoca no artigo 313, V, a) e b) do CPC, o qual peço vênia para transcrever, e o faço com intuito de reforçar a evidência argumentativa: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; A “prejudicialidade externa” apontada pelo Distrito Federal é, no caso, o risco genérico de prejuízo que pode lhe ser causado em decorrência da execução, ou do cumprimento, da sentença transitada em julgado. Não há indicação de qualquer outro fundamento, senão a fé empreendida pelo DISTRITO FEDERAL na tese de violação do Tema STF n. 864 pelo acórdão exequendo, que pode vir a ser rescindido ao final da prestação jurisdicional. Ainda que se discuta quanto à possibilidade de eventual ação de execução ser suspensa em hipóteses de prejudicialidade externa, os casos se amoldam às hipóteses legais, e serão, sem qualquer dúvida, submetidas à análise de existir, em relação ao título executivo judicial, a ausência de pronunciamento do Poder Judiciário. É dizer que a ação de execução pode ser suspensa se, no caso citado, a ação de execução de título judicial tiver ação de conhecimento que, em contraparte, questiona a nulidade do contrato, a existência de vício ou ocorrência de fraude, por exemplo. Contudo, a prejudicialidade externa não é via adequada para infirmar a força da coisa julgada, uma vez que esse é campo restrito à tutela de urgência pleiteada em sede de Ação Rescisória. Aceitar a fundamentação do risco de dano genérico, decorrente de cumprimento de sentença definitivo, na forma como suscita o Distrito Federal, é admitir que toda e qualquer ação rescisória guardaria prejudicialidade externa com o processo cujo cumprimento de sentença – ainda que definitivo -, esteja em curso. Ante o exposto, por falta de razões relacionadas aos requisitos exigidos pelo artigo 313, V, do CPC e pela impossibilidade de confundir-se a tutela de urgência da Ação Rescisória com a prejudicialidade externa, REJEITO O PEDIDO DE SUSPENSÃO do cumprimento de sentença, lastreado na prejudicialidade externa. DA ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduz que a obrigação contida no título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Nessa toada, no acórdão n. 1316826, proferido na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, a egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, por maioria, já analisou a fundamentação vertida pelo ente federativo e entendeu pela inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos (ID 213105255, origem). Assevere-se que se operou o trânsito em julgado em 11/08/2023, consolidando-se o entendimento exarado, porquanto o Agravo em Recurso Especial conheceu em parte do REsp e negou lhe provimento (ID 213105257, origem) e ao Recurso Extraordinário fora negado seguimento (ID 213105259, origem). A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF. Ademais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF, concluiu-se pela negativa de (p)rovimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta, ajuizada pelo ente federativo para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184, de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015. Assevere-se que restou consignado no voto da Ministra Relatora do Agravo Regimental na ação direta de inconstitucionalidade 7.391/DF que a norma concessiva do reajuste não poderia ser declarada inconstitucional em razão da alegada ausência de dotação orçamentária, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente, consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Registrou, ainda, in verbis: Em concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica para reajuste que ocorreria dois anos após a vigência inicial da norma, não enseja a declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da inexistência de efeitos financeiros imediatos quando da edição da norma. Mesmo que se concluísse pela necessidade de prévia dotação orçamentária em legislação específica, as normas não poderiam ser declaradas inconstitucionais, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, não prospera a alegação de inexigibilidade da obrigação. DO ALEGADO ANATOCISMO E DA BASE DE CÁLCULO DA SELIC No que se refere à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, registre-se que o Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, do princípio do planejamento ou do princípio da isonomia, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos precedentesa seguir: Acórdão 1964731, 0742188-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1964587, 0744192-68.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1964704, 0743464-27.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o excesso de execução alegado. Cabe salientar que não há decisão de determinação de suspensão dos processos no Tema 1349 do STF. CONCLUSÃO Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal, em relação à prejudicialidade externa, à inexigibilidade da obrigação e ao suposto anatocismo relacionado à base de cálculo da SELIC. Com estas considerações, ADMITO PARCIALMENTE o agravo de instrumento e, nessa extensão, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2025 às 12:28:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora